Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711539-20.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JACOB NACUL APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. DESPACHO A parte apelada, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao Princípio da Dialeticidade (id. 16697616, p. 4). Deste modo, intime-se a parte apelante, JOSE JACOB NACUL para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a questão suscitada. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora